Tribunal: TJSP
Processo: 2071024-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – "SERASA LIMPA NOME" - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada – Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da reclamada tutela de urgência – RECURSO DESPROVIDO.